Tribunal: TJES
Processo: 5000240-33.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000240-33.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros
RECORRIDO: GIESLEY CAVALCANTE PEREIRA e outros (2)
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
o recurso.

Cuida-se de ação em que é pretendida reparação por danos morais em razão de cobrança com ameaça de negativação do nome/CPF do recorrido (IDs 643642 e 646749), relativa a uma fatura já quitada (ID 643637).

Na origem, julgado procedente o pedido, com condenação dos ora recorrentes ao pagamento do valor de R$ 7.550,00 (sete mil quinhentos e cinquenta reais) à título de compensação pelos danos morais.

Em uma análise detida do caderno processual, foi possível constatar que o nome/CPF do recorrido não chegou a ser negativado, tendo este sofrido apenas a notificação de que assim procederiam as recorrentes, embora por engano.

Assim, apesar de constatar que, de fato, a cobrança se referia a uma parcela já quitada, entendo inexistentes danos morais a serem reparados.

A simples cobrança indevida, sem outros elementos agravantes, configura mero dissabor, que não merece ser elevado ao patamar de dano moral.

Considerando que nenhum
outro fato foi narrado nos autos como ensejador de lesão moral e sabendo que as cobranças indevidas, embora inflijam algum infortúnio, não ultrapassam os meros dissabores a que todos estamos sujeitos em nosso cotidiano, entendo que merece reforma a sentença, o que faço em consonância com a jurisprudência:

(...) É assente entendimento da jurisprudência no sentido de que a mera cobrança indevida não enseja, por si só, dano moral, de modo que para configurar a existência do dano extrapatrimonial, há de se demonstrar fatos que o caracterizem, como a reiteração da cobrança indevida, a despeito da reclamação do consumidor, inscrição em cadastro de inadimplentes, protesto, publicidade negativa do nome do suposto devedor ou cobrança que o exponha a ameaça, coação, constrangimento, o que não foi o caso dos autos.(...) (TJ-ES - APL: 00249037320118080048, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 05/09/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/09/2017)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
COBRANÇ
A
INDEVIDA
DE DÉBITO DECORRENTE DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO E DESPESAS DE REBOQUE E ESTADIA EM PÁTIO DO DETRAN – VEÍCULO TRANSFERIDO PARA TERCEIRO – COMUNICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO –
COBRANÇ
A
INDEVIDA
EM FACE DA ANTIGA PROPRIETÁRIA QUE NÃO CONFIGURA DANO MORAL. 1. O fato do departamento de trânsito ter enviado correspondência para o endereço da apelada com a
cobranç
a de débito indevido, por si só, não caracteriza a ocorrência de dano moral.
2. Não havendo provas de que a existência do débito tenha sido divulgada para terceiros ou que a
cobranç
a tenha ocorrido de forma reiterada e ofensiva a ponto de causar constrangimento e humilhação à apelada, é
indevida
a condenação por dano moral.
3. A realização de
cobranç
a
indevida
não se assemelha às hipóteses de dano moral “in ré ipsa”, como ocorre com a inscrição
indevida
em cadastro de inadimplentes. Precedentes do STJ. 4. Recurso provido. (
TJES
, Classe: Apelação, 14130113112, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/10/2016, Data da Publicação no Diário: 20/10/2016) – grifei.

Não existindo demonstração de lesão a direito de personalidade, não há que se falar em reparação por danos morais.

Isto posto,
DOU PROVIMENTO AOS RECURSOS
e reformo a sentença para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.